Tribunal: TJDFT
Processo: 0056653-04.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo da prescrição intercorrente, e se devem ser fixados honorários de advogado nos casos de reconhecimento do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.

2. Encerra-se a suspensão do curso do prazo da prescrição intercorrente deve obedecer os comandos normativos previstos no art. 921, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil.

3. Na hipótese dos autos verifica-se que o crédito em questão decorre de negócio jurídico de abertura de crédito fixo, devendo ser observado, portanto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos da regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.

4. Aliás, o prazo dilatório previsto no art. 921, § 1o, do CPC, encerrou-se aos 10 de dezembro de 2017. 4.1. Durante os cinco anos subsequentes, as únicas manifestações articuladas pelo credor foram no sentido de apontar as alegadas desconformidades na digitalização dos autos e juntar nova procuração.

5. A Lei no 14.010/2020 apenas suspendeu, de modo excepcional, os prazos da prescrição e da decadência, em virtude da pandemia mundial relacionada à disseminação do vírus SARS-Cov-2.

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de advogado.

7. Recurso conhecido e desprovido.